Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701943-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO VIEIRA NEVES, LUIZA DA ROCHA TEIXEIRA NEVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, AUDITOR DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RICARDO VIEIRA NEVES e LUIZA DA ROCHA TEIXEIRA NEVES em face de ato administrativo emanado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL) e por AUDITOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL), tendo por objeto a concessão de segurança para que seja declarada a nulidade de Auto de Embargo (código D129080-OEU - DF LEGAL) lavrado pelas autoridades coatoras. Informam os impetrantes terem iniciado obra em cobertura residencial da qual são proprietários, situada no endereço SQSW 300, Bloco N, apartamento n. 606 - Sudoeste - Brasília-DF. Destacam que a referida obra não necessita de prévio licenciamento, uma vez que contemplaria apenas elementos elencados no rol do art. 23 da Lei Distrital n. 6.138/2018, a qual institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Todavia, noticiam a ocorrência de fiscalização do DF LEGAL em 05/10/2021, oportunidade em que fora lavrado o Auto de Notificação de código D 118964 - OEU, por meio do qual fora determinada, aos proprietários, a tomada de providências para obtenção do respectivo licenciamento de obra. Informam terem impugnado, administrativamente, o referido Auto de Notificação, por meio do recurso administrativo de n. 04017-00030296/2021-80. Além disso, requereram à Administração Pública: a análise de viabilidade legal da obra perante a Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (CAP/SEDUH); e a prorrogação de prazo para cumprimento da determinação expressa no supracitado Auto de Notificação, medida a qual obrigaria o DF LEGAL a aguardar a análise da CAP/SEDUH e suspenderia a executoriedade de qualquer medida sancionatória posterior à notificação (advertência). Aponta que o pedido de prorrogação de prazo com subsequente sobrestamento de executoriedade foi deferido administrativamente. Porém, embora o referido prazo tenha sido prorrogado até a data de 04/01/2022, destacam os impetrantes que não houve decisão final da Administração Pública quanto aos demais requerimentos formulados, de modo que ainda persistiriam os efeitos da suspensão de executoriedade, uma vez não encerrada a análise de viabilidade legal solicitada. Contudo, informam que, em 28/12/2021, antes do transcurso do alegado prazo prorrogado, o DF LEGAL, novamente, compareceu ao local da obra questionada, quando lavrou o Auto de Embargo de código D 129080 OEU, paralisando parcialmente a obra dos impetrantes. O motivo apontado para a aplicação dessa sanção administrativa foi a inadequação da reforma ao ordenamento legal, motivação esta a qual os impetrantes sustentam ser genérica. Comunicam os impetrantes terem recorrido administrativamente do mencionado Auto de Embargo, requerendo, também, a atribuição de efeito suspensivo à referida impugnação, pedido este que ainda não fora apreciado pela Administração Pública, conforme fazem prova por meio de cópia do processo administrativo pertinente, juntada aos autos (processo adm. n. 04017-00000267-74 - ID Num. 32115428; ID Num. 32115431). Alegam que o referido Auto de Embargo foi lavrado ilegalmente, sem deixar de destacar que o ato carece de motivação detalhada, na forma do art. 50 da Lei n. 9.784/99; e que corresponde à medida contraditória da Administração Pública, dada a aplicação da sanção antes do fim do prazo de análise de viabilidade legal prorrogado pelo próprio Poder Público. Por todo o exposto, em face da alegada inércia da Administração quanto à análise do último recurso administrativo interposto, requerem o recebimento do presente mandado de segurança e a concessão de medida liminar pertinente à suspensão dos efeitos do Auto de Embargo de código D 129080 OEU. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". Na mesma esteira, estabelece o art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, in verbis: Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Elenca o art. 5o da mesma Lei mencionada, disciplinadora do referido remédio constitucional, que "não se concederá mandado de segurança quando se tratar", entre outras hipóteses, "de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução" (art. 5o, inciso I, Lei n. 12.016/2009). Nos autos, os impetrantes revelam que "o presente Auto de Embargo foi impugnado no dia 07/01/2022 e se encontra pendente de análise, com pedido de aplicação de efeito suspensivo com fundamento no art. 61, parágrafo único da Lei no. 9.784/99. O processo foi autuado sob o no. 04017-00000267/2022-74 (SEI) e até o presente momento não teve análise do pedido de efeito suspensivo ou de análise do mérito, apenas constando o encaminhamento para a unidade competente (UNIAR) para análise" (ID Num. 32115412 - pág. 06). Estabelece o mencionado art. 61, parágrafo único, da Lei n. 9.784/1999 que cabe à autoridade administrativa apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto, in verbis: Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Sabe-se que o recurso administrativo é meio formal de controle pelo qual o interessado postula, perante órgãos da Administração, a revisão de determinado ato administrativo. Trata-se de instituto com natureza jurídica de meio formal de impugnação de atos e comportamentos administrativos, conforme salienta o ilustre professor, administrativista, José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra "Manual de Direito Administrativo'. Confira-se: "A natureza jurídica dos recursos administrativos é de meio formal de impugnação de atos e comportamentos administrativos. É um meio de impugnação porque serve como instrumento de exercício do direito de petição pelo interessado. Além disso, é formal porque deve ser interposto por petição escrita e devidamente protocolada na repartição administrativa, observando-se o Princípio da Publicidade e do Formalismo a que se submete a Administração. O instrumento é de impugnação porque através dele o interessado hostiliza, por alguma razão, a atividade administrativa e requer seja esta reexaminada por outros órgãos da Administração." (34a ed. 2020, pág. 1027). Nos autos, a supracitada informação prestada pelos impetrantes e as cópias juntadas, referentes ao recurso administrativo interposto contra o Auto de Embargo impugnado (ID Num. 32115428; ID Num. 32115431), não deixam dúvidas de que o meio formal de impugnação utilizado pelos particulares consiste em um recurso administrativo, com pedido de efeito suspensivo, contra ato emanado pela Administração Pública. Contudo, os documentos referentes ao andamento do referido recurso administrativo, juntados aos autos, comprovam que o pedido de concessão do efeito suspensivo não fora apreciado até o presente momento, circunstância a qual indica a manutenção da eficácia do ato administrativo impugnado e, portanto, torna o presente mandamus cabível no caso em exame. Registre-se que somente a vigência de efeito suspensivo decorrente da interposição recursal, na seara administrativa, apresenta-se como o pressuposto capaz de gerar óbice à impetração de mandado de segurança nos termos do art. 5o, inciso I, Lei n. 12.016/2009. Afinal, a utilização do mencionado remédio constitucional perde o sentido com a vigência do referido efeito suspensivo, se este for atribuído a recurso administrativo interposto. Tal vigência afastaria o interesse processual do impetrante, dado que o mandado de segurança tornar-se-ia inútil e desnecessário para impugnar ato administrativo cujos efeitos já se encontrariam sobrestados, como leciona o ilustre professor José dos Santos Carvalho Filho: "(...). Sempre assinalamos que não é o fato em si de caber o recurso com efeito suspensivo que impede a ação; é, sim, o fato de caber esse tipo de recurso e o interessado tê-lo efetivamente interposto, tornando o ato inoperante até que o recurso seja decidido. Se o interessado, porém, não recorre e deixa transcorrer in albis o prazo recursal, o ato passa a ser exequível, propiciando o cabimento da impetração do mandado. (...). Se houve o recurso, e este tem efeito suspensivo, o ato impugnado ainda não tem eficácia para atingir a esfera jurídica do interessado." (34a ed. 2020, pág. 1017). (Grifo nosso). Dessa forma, verificado, na documentação trazida aos autos, a interposição de recurso administrativo ainda desvinculado a eventual efeito suspensivo, tem-se a condição a qual impõe o conhecimento da presente ação, conforme já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO QUE DECIDE LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. OUTORGA DO OBJETO À EMPRESA DECLARADA VENCEDORA E INÍCIO DO CONTRATO. FATOS QUE NÃO INDUZEM À PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OUTORGA À IMPETRANTE TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO EM LEI PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ILEGALIDADE. EDITAL QUE VIOLA NORMAS LEGAIS. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CORRETAMENTE RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...). III. O que o inciso I do artigo 5o da Lei 12.016/2009 proíbe é a impetração do mandado de segurança quando o ato administrativo, por estar suspenso devido à interposição de recurso administrativo, não tem potencialidade para causar lesão à parte. (...). VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237088, 07003730320198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CASSAÇÃO DE APONSENTADORIA. RECURSO ADMINISTRATIVO RECEBIDO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. O mandado de segurança é destinado a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça" (art. 1o, da Lei n. 12.016/09). Conforme dispõe o art. 5o, inc. I, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Nestas circunstâncias, desde que o impetrante possa recorrer administrativamente sem qualquer espécie de ônus ou gravame (a lei refere-se a 'caução') e desde que seu recurso administrativo seja processado com efeito suspensivo, a necessidade de impetração fica sistematicamente afastada, porque não existe, mercê daquele efeito recursal, qualquer eficácia no ato impugnado e, consequentemente, qualquer possibilidade de lesão ou ameaça a direito seu. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. A Nova Lei do Mandado de Segurança. São Paulo: Ed. Saraiva, 2a Ed. 2a tiragem, 2010, p. 34.) Liminar revogada. Extinção do feito, sem resolução do mérito. (Acórdão 1023126, 20160020486512MSG, Relator: ANA MARIA AMARANTE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 6/6/2017, publicado no DJE: 9/6/2017. Pág.: 09). (Grifos nossos). Assim, feitas essas considerações, recebo a inicial. Prossigo. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, deve o juiz, ao despachar a Inicial do Mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância aos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, importante consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela jurisdicional e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Nas razões expostas no presente writ, os impetrantes alegam, em síntese, possuir direito líquido e certo a não sofrer sanções administrativas decorrentes do Auto de Embargo lavrado pelo DF LEGAL (código D129080-OEU - DF LEGAL). Destacam, para tanto, que: 1) a impugnada autuação se deu enquanto vigente suspensão de executoriedade, em face de prorrogação de prazo estipulado na notificação que antecedeu o embargo da obra; e 2) o ato administrativo pertinente ao Auto de Embargo não foi devidamente motivado. No caso em tela, verifica-se, nos autos, que o Auto de Notificação lavrado pelo DF LEGAL, de código D 118964 - OEU, data de 05/10/2021 (ID Num. 32115421). A referida autuação corresponde à sanção de advertência, descrita na Lei Distrital n. 6.138/2018. Confira-se: Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. Art. 125. A advertência é a sanção pela qual o infrator é advertido pelo cometimento de infração verificada em obra ou edificação e em que se estabelece prazo para sanar a irregularidade. § 1o O prazo a ser estabelecido em advertência para sanar a irregularidade é de até 30 dias, prorrogável por iguais períodos, desde que justificadamente. § 2o Aplica-se a prévia advertência somente nos casos em que a irregularidade é passível de regularização. (Grifos nossos). No referido Auto de Notificação (advertência) consta a estipulação de prazo, pelo agente público autuador, para que os particulares, ora impetrantes, regularizassem a obra de sua responsabilidade com a obtenção do pertinente licenciamento. O mencionado prazo estipulado foi o de 30 (trinta) dias, em consonância com a previsão legal aplicável (art. 125, § 1o, Lei Distrital n. 6.138/2018) (ID Num. 32115421). Não houve a estipulação de multa administrativa a ser arcada pelos particulares em razão da supracitada notificação (ID Num. 32115421). Portanto, a advertência posta, embora possuísse natureza de sanção administrativa, conforme preconizam o art. 124, inciso I, e art. 125, caput, ambos da Lei Distrital n. 6.138/2018, apenas foi aplicada para fins de regularização da obra, conforme dispõe o § 2o do mencionado art. 125 do Código de Obras e Edificações distrital. Assim, válido o Auto de Notificação, os impetrantes requereram a prorrogação do prazo estipulado, originalmente, na aplicação da advertência (de 30 dias). Contudo, não se infere, das provas acostadas aos autos, que tal requerimento administrativo guardava correspondência com o outro pedido, de fato formulado, para análise de viabilidade legal da obra, por meio do qual os impetrantes provocaram a Administração para que esta se manifestasse acerca da necessidade ou não de licenciamento da obra específica. Note-se que, conforme consta indicado no campo "exposição de motivos" do requerimento administrativo preenchido pelo 1o impetrante, a solicitação deste dizia respeito apenas à prorrogação de "prazo para levantar documentação necessária para regularização", o que evidencia a intenção e a tentativa do proprietário do imóvel de cumprir a determinação do Poder Público exteriorizada no Auto de Notificação (ID Num. 32115423 - pág. 2). Tal pedido de prorrogação foi prontamente deferido administrativamente, conforme consta à declaração proferida pelo DF LEGAL, anexada ao mencionado requerimento administrativo (ID Num. 32115423 - pág. 1). Confira-se: "Nos termos do artigo 5o da portaria no 01 de 18 de junho de 2019 e publicada no DODF no 115 de 19 de junho de 2019, fica PRORROGADO, por IGUAL período, a contar do término do vencimento original, o prazo para cumprir as exigências formula NOTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA no: D118964-OEU , expedida para: RICARDO VIEIRA NEVES , CPF/CNPJ: 941.817.050-72 Conforme solicitado no PROCESSO SEI: 04017-00029536/2021-01". (Grifos nossos). A prorrogação de prazo concedida deu-se regularmente, com obediência à previsão do art. 125, § 1o, da Lei Distrital n. 6.138/2018; e da norma infra legal aplicável, qual seja o art. 5o da Portaria n. 01/2019 do DF LEGAL, in verbis: Art. 5° Os requerimentos protocolados na Secretaria, que tratem exclusivamente de pedido de prorrogação de prazo consignado em Auto de Notificação, ou de Advertência, serão prorrogados pela Coordenação de Atendimento automaticamente, uma única vez, por período igual. Admitem-se novas prorrogações da análise dos requerimentos. Cumpre ressaltar, também, que a Administração Pública autorizou a prorrogação do prazo "a contar do término do vencimento original", relativo ao primeiro período de 30 (trinta) dias do qual dispunham os impetrantes para regularizarem a obra. Nesse contexto, cumpre trazer à baila a disposição lançada ao art. 66 da Lei n. 9.784/1999, a qual regula o processo administrativo federal e foi recepcionada pelo ordenamento jurídico do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 2.834/2001. Confira-se: Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. § 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. § 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. § 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. No caso vertente, o Auto de Notificação foi lavrado em 05/10/2021, com ciência inequívoca dos autuados na mesma data (ID Num. 32115421). Assim, a partir do regramento exposto na totalidade do art. 66 da Lei n. 9.784/1999, tem-se que o primeiro prazo de 30 dias concedido encerrou-se em 04/11/2021. Na sequência, com a supracitada prorrogação, por igual período, contada a partir do vencimento do prazo original, tem-se que o novo prazo de 30 dias teve término em 06/12/2021, termo final anterior ao alegado pelos impetrantes na inicial, qual seja o de 04/01/2022. Em 28/12/2021, mais de vinte dias após expirado o prazo prorrogado do qual dispunham os impetrantes para licenciarem a obra, foi realizada nova fiscalização do DF LEGAL, oportunidade na qual foi lavrado o Auto de Embargo, impugnado por meio do presente mandamus. Esta autuação, em regra, está permitida na forma do art. 131, inciso I, da Lei Distrital n. 6.138/2018, in verbis (ID Num. 32115420): Art. 131. O embargo da obra ou da edificação é aplicado: I - no descumprimento da advertência, após expirado o prazo consignado para correção das irregularidades; II - imediatamente, quando não for passível de regularização. Parágrafo único. Admite-se o embargo parcial, quando não acarretar riscos a operários e terceiros. (Grifos nossos). Portanto, no que se refere à alegação de que havia vigência de suspensão de executoriedade em relação aos impetrantes, uma vez que a autuação feita em 28/12/2021 precederia a expiração do prazo (prorrogado) para análise de viabilidade legal e regularização da obra, não fica caracterizado, de plano, o direito líquido e certo invocado. Não se infere da documentação trazida pelos impetrantes que o ente federativo impetrado, por meio do DF LEGAL, tenha agido fora dos limites impostos pelo Princípio da Legalidade (art. 5o, II, Constituição Federal) pelo fato de comparecer ao local da obra, na data mencionada, e autuar os impetrantes, medida correspondente ao exercício do Poder (Dever) de Polícia da Administração Pública. Contudo, no que se refere à alegação de que a autuação relativa à imposição de embargo à obra carece de motivação lógica e detalhada, esta se mostra hábil, no presente momento processual, a evidenciar o direito líquido e certo invocado pelos impetrantes. Conforme já relatado, o Auto de Notificação (advertência) foi lavrado pelo Poder Público, em decorrência da ausência de licenciamento prévio da obra, razão pela qual foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias aos proprietários para que regularizassem a reforma, de modo a obter a necessária licença (ID Num. 32115421). Dessa forma, findos o prazo inicialmente concedido e a posterior prorrogação deste, cabia ao Poder Público comparecer ao local da obra, novamente, para, em nova diligência fiscalizatória, verificar se as pendências haviam sido supridas. Nesse cenário, a imposição posterior da sanção de embargo total ou parcial somente poderia ocorrer nas duas hipóteses elencadas no já mencionado art. 131 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, quais sejam: i) caracterização de descumprimento da advertência, após expirado o prazo consignado para correção das irregularidades, circunstância a qual daria ensejo à imposição do embargo aos impetrantes, em razão da permanente falta de licenciamento; ou ii) imposição da sanção por outro motivo, desde que a situação não comportasse regularização. No Auto de Embargo combatido, o agente público responsável pela lavratura do ato impôs a nova sanção com arrimo no art. 131, inciso II, da supracitada codificação, o qual corresponde ao embargo imediato, em face da impossibilidade de regularização. Note-se que, por dedução lógica, a situação descrita no referido inciso II depende de motivação detalhada, de forma a registrar eventual nova conduta ilícita dos particulares, diversa da qual motivou a anterior notificação (advertência); e, principalmente, diferenciar os motivos adotados dos da primeira sanção (advertência), de modo a deixar clara a impossibilidade de regularização da nova falha constatada. Todavia, a motivação lançada ao Auto de Embargo impugnado não guarda relação com esses critérios. Extrai-se do referido ato administrativo combatido que a motivação nele lançada é diversa da anotada no Auto de Notificação, uma vez que aponta, como razão de imposição sancionatória, eventual fato de que a "obra não se enquadra na legislação vigente" (ID Num. 32115420). Ressalte-se que este motivo anotado difere daquele exposto no ato de advertência (falta de licenciamento), razão pela qual deveria ser detalhado, de modo a apontar a exata ilegalidade constatada e a impossibilidade de regularização desta. Entretanto, isto não ocorre. Há, em verdade, exposição de motivos genérica, no seguinte sentido: "Obra embargada por não se enquadrar na legislação vigente. Fica o proprietário intimado, de imediato a interromper parcialmente a obra no piso superior da cobertura (...)." (ID Num. 32115420). Tal generalidade vai de encontro à determinação legal disposta pelo art. 50, § 1o, da Lei n. 9.784/1999, o qual impõe a necessidade de detalhamento de motivos em atos administrativos que imponham sanção a particular, como o Auto de Embargo ora impugnado. Confira-se: Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; (...). § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (...). (Grifos nossos). Cumpre destacar ainda que, conforme preceitua o mencionado §1o do art. 50 da Lei n. 9.784/1999, a motivação explícita é "parte integrante do ato", a qual vincula o agente público autuador aos termos em que foi mencionada. Trata-se de adoção legal da consagrada Teoria dos Motivos Determinantes. Sob esses aspectos, tendo em vista que a motivação lançada ao Auto de Embargo não se apresenta explícita e congruente; e que não está claro, no referido ato administrativo, que a sanção pertinente ao embargo decorre da falta inicial de licenciamento, a qual deu ensejo à notificação prévia (advertência), fica evidenciado, nesta fase de cognição sumária, o direito líquido e certo dos impetrantes a não sofrerem os efeitos do ato administrativo impugnado, o qual impõe sanção e carece de motivação detalhada para dar clarividência às circunstâncias que deram ensejo ao embargo parcial da obra. Ato contínuo, o perigo de dano aos impetrantes também se extrai das provas acostadas aos autos, uma vez que a manutenção da sanção relativa ao embargo, calcada no art. 131, inciso II, do Código de Obras e Edificações distrital, vinculada à motivação genérica, pode dar ensejo à intimação demolitória em desfavor dos impetrantes, na forma do art. 133, caput, da mesma legislação, in verbis: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, torna-se imperioso o deferimento desta, sem deixar de destacar que a referida medida corresponde ao sobrestamento da eficácia do ato administrativo impugnado, em nada se relacionando com liberação ou autorização dos proprietários em darem seguimento à obra iniciada em seu imóvel, a qual, para ser retomada, dentro dos parâmetros legais, depende da análise de viabilidade do Distrito Federal, a qual indicará a necessidade ou não da obtenção de licenciamento pelos impetrantes. Posto isso, CONCEDO a medida liminar para suspender os efeitos do Auto de Embargo D129080-OEU, lavrado em desfavor dos impetrantes, até o julgamento final do presente remédio constitucional (ID Num. 32115420). NOTIFIQUEM-SE as autoridades coatoras e o órgão público ao qual elas são vinculadas (DF LEGAL), na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022 15:15:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora